Tribunal: TCU
Processo: 017.808/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9173/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.808/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Karine Basilio Carneiro (XXX.200.202-XX); Lindeusa Henrique de Jesus Carneiro (XXX.033.102-XX); Lucemar Fumian Guimaraes (XXX.286.077-XX); Maria Beatriz Saraiva Fortuna Alves Maciel (XXX.219.541-XX); Maria Christina Saraiva Fortuna de Paula Souza (XXX.063.141-XX); Maria Thereza Saraiva Fortuna Loureiro (XXX.524.926-XX); Marilene Rangel Marinho (XXX.943.301-XX); Ruth da Silva Pereira de Meneses (XXX.743.903-XX); Ruthyana da Silva Pereira (XXX.274.843-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.